Tribunal: TJDFT
Processo: 0715061-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715061-16.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: ALZIRA INÊS MENDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. ISONOMIA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO DE GÊNERO. TEMA 452 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRANSAÇÃO. REG/REPLAN. QUITAÇÃO. TEMA 943 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. ERRO MATERIAL. SENTENÇA CORRIGIDA DE OFÍCIO. 1. Incabível a declaração de decadência do pedido autoral com fundamento no artigo 178 do Código Civil quando a pretensão está relacionada à adequação do negócio jurídico aos preceitos constitucionais. 2. Descabe a incidência da prescrição total, ou de fundo de direito, nos casos de pretensão relacionada à benefício continuado de previdência complementar. 3. O Excelso Supremo Tribunal Federal, através do Tema 452, fixou entendimento no sentido de ser inconstitucional, por violação ao Princípio da Isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 4. Não há que se falar na necessidade de formação de fonte de custeio, porquanto se trata de reparação pela discriminação estabelecida no regulamento da aposentadoria complementar, sendo incabível impor à beneficiária o prejuízo decorrente de ato exclusivo do fundo de pensão. 5. Inaplicável ao caso o Tema 943 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista não se tratar de correção monetária ou de anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem. 6. O salário de participação estabelecido com fundamento em norma inconstitucional viola o Princípio da Isonomia autorizando a revisão de norma posterior que o utilize como parâmetro para o cálculo do benefício atualmente recebido, haja vista a inconstitucionalidade perpetuada. 7. Autoriza-se o Juiz, mesmo após publicação da Sentença, de ofício e em qualquer grau de jurisdição, proceder à correção de erro material, conforme o artigo 494, I, do Código de Processo Civil. 8. Recurso conhecido e não provido. Erro material corrigido de ofício. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 178, inciso II, do CC, sustentando que se trata de ação que objetiva o pagamento de prestações decorrentes da alteração da regra firmada em negócio jurídico próprio, com reflexo no cálculo do benefício inicial, de modo que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não exerceu, no prazo legal de quatro anos, o seu direito potestativo de desconstituir o negócio celebrado, tendo ajuizado ação quase vinte anos após a celebração do pacto. Discorre sobre o RESP 1.201.529 RS, afetado e julgado pelo rito dos recursos repetitivos; b) artigo 840 do CC, afirmando que a recorrida migrou para o plano REB em 2006 e, posteriormente, aderiu às regras do plano REG/REPLAN, oportunidade em que foram firmados outros termos entre as partes, de modo que por livre vontade houve renúncia às regras do plano anterior. Aduz que o negócio jurídico é perfeito e não caberia a revisão da suplementação do benefício. Destaca, ainda, a tese firmada no tema 943 do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 178, inciso II, e 840, ambos do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O artigo 178 do Código Civil estabelece que “é de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico”. Com efeito, a autora, em suas razões iniciais, não busca a anulação do negócio jurídico estabelecido entre as partes, mas tão somente sua adequação aos preceitos constitucionais aplicáveis ao caso, não se submetendo a matéria ao prazo estabelecido na legislação supracitada [...] Assim, a distinção de tratamento para mulheres e homens no cálculo para concessão de complementação de aposentadoria é inconstitucional, não podendo ser tolerada pelo Judiciário. O argumento de que a diferenciação se fundamenta no menor tempo de contribuição das mulheres não é suficiente para afastar tal inconstitucionalidade, porquanto a redução do tempo de contribuição das mulheres para aposentadoria possui fundamentação histórica e cultural, a fim de compensar a jornada dupla de trabalho da mulher, a qual ainda exerce a função de cuidar da casa e dos filhos. Não se pode, pois, punir a mulher com um valor menor de complementação de aposentadoria em razão de usufruir um benefício constitucionalmente previsto. Demais, não há que se falar na necessidade de formação de fonte de custeio, porquanto não se trata de verba trabalhista posteriormente reconhecida a ser incorporada no benefício a ser recebido. Trata-se, em verdade, de reparação pela discriminação estabelecida no regulamento da aposentadoria complementar, sendo incabível impor à beneficiária o prejuízo decorrente de ato exclusivo do fundo de pensão. Tampouco há como prevalecer o argumento de que a transação posterior dá expressa quitação aos valores regidos por regime anterior [...] Ou seja, o benefício saldado terá como base o salário de participação na data final do período de adesão ao saldamento. Contudo, como já exposto, o salário de participação anteriormente previsto discriminava, sem fundamento, as mulheres, estabelecendo percentual menor do que para os homens. Assim, não há como se acolher a tese de ter havido quitação dos valores anteriores, porquanto o salário benefício continua sendo utilizado como parâmetro para fundamentar o benefício atualmente recebido. Convém frisar ser aplicável a prescrição às parcelas vencidas até cinco anos antes do ajuizamento da presente demanda judicial. Nesse sentido, tendo a parte aderido ao saldamento no ano de 2006, não se discute nos autos nenhuma parcela anterior ao plano, mas sim a repercussão da previsão inconstitucional no valor atual do benefício. Prosseguindo, incabível, ainda, o acolhimento da aplicação do Tema 943 do Superior Tribunal de Justiça ao caso. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.551.488, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos, discutiu a matéria relativa à correção monetária aplicável em caso de transação para migração de plano de benefícios de previdência privada, sob o Tema 943. Na oportunidade, foi firmada a tese de que, em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1.1. Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária. 1.2. Em havendo transação para migração de plano de benefícios, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao status quo ante.” Contudo, no caso em apreço, não se está tratando de correção monetária ou ainda da anulação de cláusula. A pretensão reside em afastar a inconstitucionalidade havida no salário de participação que fundamenta o cálculo do benefício atualmente” (ID. 45208262). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016